Tribunal: TCU
Processo: 034.049/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1062/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.049/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique Carneiro da Costa (XXX.560.808-XX); Jamir Santiago Cardoso (XXX.196.788-XX); Janielly Matias da Silva (XXX.385.024-XX); Jose Aurelio de Souza Oliveira (XXX.203.428-XX); Jose Menezes Vieira Junior (XXX.747.898-XX); Juliana Cristina Rodrigues (XXX.556.228-XX); Katia Evangelista Borges (XXX.699.298-XX); Luiz Sergio Souza de Medeiros (XXX.711.878-XX); Mauricio Eric Batista (XXX.946.198-XX); Michelle Kanashiro Rosestolato (XXX.703.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect Em São Paulo - Dr/sp 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.